Tribunal: TJPA
Processo: 0000366-05.2009.8.14.0049
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2021-09-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÃÃO â AUSÃNCIA DE OMISSÃO OU OBSCURIDADE. DecisÃ£o embargada amparada em lastro probatÃ3rio vasto e harmÃ ́nico, inexistindo qualquer contradiÃ§Ã£o ou omissÃ£o. O juiz nÃ£o estÃ¡ vinculado ao parecer ministerial e eventual divergÃªncia entre seu entendimento e o do parquet decorre de sua independÃªncia funcional, caso contrÃ¡rio restaria ao julgador apenas a homologaÃ§Ã£o do parecer ministerial. Os embargos de declaraÃ§Ã£o nÃ£o podem servir de meio para que as partes, de forma abusiva, insistam em obter pronunciamento favorÃ¡vel Ã s teses por elas defendidas. Fere o princÃpio da seguranÃ§a jurÃdica o uso indiscriminado das vias recursais por pessoas que, insatisfeitas com o desfecho dos litÃgios, prolongam injustificadamente as suas controvÃ©rsias judiciais. Embargos rejeitados, inclusive para fins de prequestionamento. UnÃ¢nime.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 00003660520098140049
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL
EMBARGANTE: JOÃO BATISTA DE NAZARÉ (ADVOGADA: CIBELE DE NAZARÉ MONTEIRO SARMENTO)
EMBARGADO: ACÓRDÃO Nº 215866 E JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU OBSCURIDADE. Decisão embargada amparada em lastro probatório vasto e harmônico, inexistindo qualquer contradição ou omissão. O juiz não está vinculado ao parecer ministerial e eventual divergência entre seu entendimento e o do parquet decorre de sua independência funcional, caso contrário restaria ao julgador apenas a homologação do parecer ministerial. Os embargos de declaração não podem servir de meio para que as partes, de forma abusiva, insistam em obter pronunciamento favorável às teses por elas defendidas. Fere o princípio da segurança jurídica o uso indiscriminado das vias recursais por pessoas que, insatisfeitas com o desfecho dos litígios, prolongam injustificadamente as suas controvérsias judiciais. Embargos rejeitados, inclusive para fins de prequestionamento. Unânime.
Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, conhecer e rejeitar os Embargos opostos, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Exma. Sra. Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém, 08 de setembro de 2021.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 00003660520098140049
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL
EMBARGANTE: JOÃO BATISTA DE NAZARÉ (ADVOGADA: CIBELE DE NAZARÉ MONTEIRO SARMENTO)
EMBARGADO: ACÓRDÃO Nº 215866 E JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Cuidam-se de Embargos de Declaração opostos por JOÃO BATISTA DE NAZARÉ em face do Acórdão nº 215866 que negou provimento ao Apelo, modificando de ofício a incidência do art. 217-A do CP para constar na condenação os arts. 214 c/c 69 c/c 224, a, todos do CP.

Aduz o Embargante que houve omissão e contradição no referido Acórdão. Alega que não houve manifestação acerca da manifestação ministerial favorável ao réu no quesito de adequação à pena base, desconsiderando o arrazoado sobre o tema no Apelo. Informa que demonstrou no decorrer da instrução processual que jamais tocou em suas enteadas de forma desrespeitosa e que a palavra das vítimas deve ser recebida com reservas. Aduz ainda que é injustificável a fixação da pena acima do mínimo legal, eis que quase todas as circunstâncias judiciais lhes são favoráveis. Diz que a fundamentação se encontra em desacordo com os fatos narrados ao longo do processo, restando evidente a contradição. Pretende o prequestionamento da matéria, bem como a reforma da decisão a fim de sanar a omissão e a contradição apontadas.

Manifestação ministerial pela rejeição dos embargos.

É o relatório do necessário.

VOTO

Compulsando os autos, constato que inexiste no Acórdão os requisitos para oposição de Embargos de Declaração, mas tão somente a pretensão do Embargante em rediscutir os pontos já conhecidos e debatidos pelo colegiado desta Corte, com o único escopo de adequá-los ao seu entendimento.

Constato que o Embargante busca, sob o pretexto de ter havido omissão e contradição na decisão, a reversão do julgado em seu favor. Ocorre que os embargos de declaração não são a via adequada para rever matéria já decidida. Ressalto que o Acórdão embargado examinou minuciosamente as questões suscitadas pelas partes e sobre elas decidiu de forma fundamentada, encontrando-se alicerçado em premissas que se apresentam harmônicas com o entendimento adotado e desprovido de dúvidas, contradições ou omissões, conforme se observa às fls. 217-220 dos presentes autos.

Colaciono o entendimento jurisprudencial:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. ADITAMENTO ÀS RAZÕES DO RECURSO. NÃO CONHECIMENTO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. DETRAÇÃO DA PENA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS PARCIALMENTE CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Por força da incidência da preclusão consumativa, os atos processuais perfeitos, ou seja, válidos, não podem ser repetidos, razão pela qual, não se conhece de petição que, em franco aditamento às razões recursais já apresentadas, contém inovação de teses e formulação de novos pedidos. 2.
Os embargos de declaração, como se infere da redação do artigo 619 do CPP, supõem defeitos na mensagem do julgado, em termos de ambiguidade, omissão, contradição ou obscuridade, isolada ou cumulativamente, que não se fazem presentes no caso. 3. A omissão configura-se quando o magistrado ou o Colegiado deixam de apreciar questões relevantes para o julgamento da causa, suscitadas pelas partes ou cognoscíveis de ofício. 3.1. A questão posta foi decidida à luz de fundamentos adequados. As razões veiculadas nos embargos de declaração revelam, em verdade, o inconformismo da parte com o julgamento da causa, legítimo, mas impróprio na espécie recursal, além de constituírem inovação recursal.
4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. (2020.01795476-40, 213.973, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-08-31, Publicado em 2020-08-31) (destaquei)

Ressalto que acerca do instituto da omissão, Guilherme de Souza Nucci (Código de Processo Penal Comentado. 13º edição, revista, atualizada e ampliada. Editora Forense: p. 1.170) esclarece que:
¿lacuna ou o esquecimento. No Julgado, traduz-se pela falta de abordagem do magistrado acerca de alguma alegação ou requerimento formulado, expressamente, pela parte interessada, merecedor de apreciação¿.

Na hipótese dos autos, o Embargante, com evidente propósito de atribuir efeitos modificativos ao julgado, sustenta a presença de omissão e contradição, contudo, não as vislumbro no v. acórdão, capazes de dificultar ou impedir a perfeita compreensão das conclusões do julgado ou ainda, de modificar a pena atribuída ao réu.

Os embargos de declaração não podem servir de meio para que o réu, de forma abusiva, insista em obter pronunciamento favorável às teses por ele defendidas, na vã tentativa de se livrar do cumprimento de sua pena. Como dito, todos os pontos de relevância atinentes à lide foram exaustivamente debatidos e decididos pelo v. acórdão embargado.

Ressalto ainda que o magistrado não está obrigado a rebater todas as alegações apresentadas, bastando que fundamente as razões de seu convencimento, como
in casu
. Ademais, o juízo não está vinculado ao parecer ministerial, caso contrário restaria ao julgador tão somente a homologação desse.

Ademais, fere o princípio da segurança jurídica o uso indiscriminado das vias recursais por pessoas que, insatisfeitas com o desfecho dos litígios, prolongam injustificadamente as suas controvérsias judiciais.

Ante o exposto, conheço dos Embargos de Declaração, porém os rejeito, inclusive para fins de prequestionamento.

É como voto.

Sessão ordinária de 08 de setembro de 2021.

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator